Tribunal: TJDFT
Processo: 0733826-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733826-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Daycoval S/A Embargados: Caixa Econômica Federal Edivaldo Soares Sacramento Junior Banco Santander (Brasil) S/A Ciasprev – Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada Banco Daycoval S/A Banco do Brasil S/A Banco CSF S/A Banco Pan S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Daycoval S/A contra a decisão que deferiu o requerimento de antecipação de tutela recursal recurso manejado pelo ora embargante (Id. 62929115). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator